Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022736-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), EDISSON RAMOS CAMARGO - CPF: 089.159.559-78 (AGRAVANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (AGRAVADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. AUTO DE CONSTATAÇÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OU A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE VIÁVEL. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo que objetiva a reforma da decisão que homologou o Auto de Constatação de Oficial de Justiça e indeferiu o pedido de suspensão feito, até o trânsito em julgado, eis que apesar da Ação de Reivindicatória ter sido julgada improcedente foi interposta Apelação Cível – que foi desprovida – mas foi apresentado Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Manteve-se a decisão do Juízo “a quo”, por inexistência de nulidade do Laudo de Constatação produzido por Oficial de Justiça. Não se constatou imparcialidade e ou qualquer ilegalidade, a qual pudesse fazer com que o Agravante permanecesse na área, a qual inclusive só estava com o Agravante, em razão de liminar, que foi revogada.

Diante do julgamento de improcedência da ação, bem como de desprovimento do apelo, após deslinde do feito pelo julgamento da técnica do artigo 942 do CPC, não há efeito suspensivo em face à determinação de reintegração de posse do imóvel pelos Agravados, ressaltando-se a inviabilidade de apresentação de caução, eis que a decisão liminar foi revogada em face da improcedência da ação, não devendo permanecer, portanto, o Agravante na posse do bem.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDISSON RAMOS CAMARGO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos atos de Cumprimento de Sentença nº 1016168-95.2024.8.11.0015 (Ação Possessória n. 0004419.2010.8.11.0015), proposta por
ALTEMIR OTTONI E OUTRO(S)
,
HOMOLOGOU
o Auto de Constatação,
INDEFERIU
o pedido de suspensão até o trânsito em julgado da decisão ou a admissibilidade do Recurso Especial, em sendo superado ao menos o julgamento dos Embargos de Declaração, antes de qualquer determinação de reintegração de posse”,
determinando que os exequentes/agravados sejam reintegrados na posse da área descrita na matrícula n. 1.068
, em conformidade com o Auto de Imissão na Posse. Determinou-se a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido.

Em síntese, o Agravante sustenta a nulidade da decisão, pois o Auto de Constatação foi realizado sem sua presença, sendo realizado de forma unilateral.

Alega que o contraditório não foi respeitado, em razão da constatação unilateral.

Aduz que foi descumprida a determinação do Juízo, a fim de que o Auto de Constatação fosse realizado, observando se havia contrato de arrendamento na área.

Afirma que existe contrato de arrendamento; e que existe lavoura a ser colhida, destacando-se que não há na sentença objeto do cumprimento qualquer autorização de colheita, o que torna a decisão combatida “extra petita” e “ultra petita”.

Diz, ainda, que a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea, salientando-se a impossibilidade de que seja atingida a colheita, por ser bem de terceiro.

Argumenta que não há caução idônea, e que o produto a ser colhido poder ser facilmente dilapidado.

Repisa a nulidade do julgamento estendido, mencionando que houve violação de decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a realização de novo julgamento, o que, segundo o Agravante, não ocorreu; e que não é possível o cumprimento provisório, em razão de pendência de embargos de declaração com efeito modificativo em apelação, cujo acórdão foi anulado para que fosse proferido novo julgamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão atacada, argumentando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Requer “(...) a) PRELIMINARMENTE, seja recebido, conhecido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, concedendo liminarmente o efeito suspensivo, para suspender o cumprimento provisório do acórdão até que a colheita de toda a cultura seja finalizada pelo Arrendatário do Agravante, ou, alternativamente, até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração ou o recebimento pelo STJ de eventual Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial que serão interpostos em caso de manutenção do Acórdão proferido nos autos do processo n° 0004419-89.2010.8.11.0015, evitando, assim, um dano irreversível ao terceiro, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; b) PRELIMINARMENTE, a concessão do benefício da prioridade especial de tramitação no presente remédio constitucional, nos moldes do art. 71, §5°, do Estatuto do Idoso c/c art. 1.048 do CPC/2015; c) PRELIMINARMENTE, a anulação da decisão agravada, com a consequente determinação de uma nova constatação, devendo ser recebido o contrato de arrendamento, constatada a realização da colheita ou, ainda, determinada a vistoria in loco pelo juízo, para que, então, seja realizada a reintegração vindicada, no prazo legal de 15 dias, como exigido por lei e precedido anteriormente; d) PRELIMINARMENTE, a anulação da decisão agravada, em razão de ser extra-petita em relação ao julgamento da apelação no TJMT, devendo ser preservado o direito de colheita de toda cultura existente sobre o bem em favor do terceiro arrendatário do Agravante; ) PRELIMINARMENTE, a anulação da decisão agravada, em razão da ausência de caução suficiente e idônea, o que expõe o arrendatário e terceiros a uma posição extremamente desvantajosa, especialmente considerando a possibilidade de inversão da decisão nos Tribunais Superiores, nos termos dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC; f) NO MÉRITO, seja dado provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar, caso deferida, para suspender o cumprimento provisório do acórdão até que a colheita de toda a cultura seja finalizada pelo Arrendatário do Agravante, ou, alternativamente, até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração ou o recebimento pelo STJ de eventual Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial que serão interpostos em caso de manutenção do Acórdão proferido nos autos do processo n° 0004419-89.2010.8.11.0015, garantindo-se assim a preservação dos direitos envolvidos e evitando danos irreparáveis”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo a Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, bem como ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta consignar que não há a necessidade de apreciação do agravo interno, eis que já há nos autos elementos suficientes à análise de mérito do agravo de instrumento, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões, tanto no Agravo Interno, quanto no Agravo de Instrumento, destacando que o objeto deste último absorve o do primeiro.

Pois bem.

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos atos de Cumprimento de Sentença nº 1016168-95.2024.8.11.0015 (Ação Possessória n. 0004419.2010.8.11.0015), proposta por
ALTEMIR OTTONI E OUTRO(S)
, em face de
EDISSON RAMOS CAMARGO
,
HOMOLOGOU
o Auto de Constatação,
INDEFERIU
o pedido de suspensão até o trânsito em julgado da decisão ou a admissibilidade do Recurso Especial, em sendo superado ao menos o julgamento dos Embargos de Declaração, antes de qualquer determinação de reintegração de posse”,
determinando que os exequentes/agravados sejam reintegrados na posse da área descrita na matrícula n. 1.068
, em conformidade com o Auto de Imissão na Posse. Determinou-se a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido.

Verifica-se a ausência de nulidade e/ou imparcialidade de Autos de Contestação (o primeiro realizado em 30-7-2024 e o segundo em 15-8-2024), sendo que no segundo Auto de Constatação houve deslocamento dos Oficiais de Justiça à Fazenda Bonanzinha, sendo constatado no imóvel (matrícula n. 1.068 do CRI, de Sinop/MT) A PLANTAÇÃO DE Crotolária (planta muito utilizada como adubo), pronto para a colheita. Constando, ainda, que não havia qualquer movimentação para a colheita da mencionada cultura.

Ademais, verificou-se o plantio da Crotolária desde o primeiro Auto de Constatação, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de colheita, pois ela já poderia ter sido efetivada desde o momento da realização da primeira constatação.

Não há nulidade. Não foi demonstrada qualquer intenção de colheita do produto (Crotolária).

E não existe qualquer outra cultura a ser colhida, eis que o milho – safra 2024 já foi colhida; não existe preparo da terra – o solo não foi gradeado e nem trabalhado – com calcário ou qualquer outro defensivo agrícola. Não há qualquer prova nesse sentido.

Quanto à alegação de descumprimento de decisão de Tribunal Superior (STJ), reafirmo que tal questão já foi tratada em outro feito, sendo que a nulidade reconhecida pelo STJ já foi suprida – foi colhido voto de um dos componentes da Turma – ressaltando que ele não participou da sessão de julgamento por ausência, sendo declarado o resultado por maioria (em julgamento de técnica, conforme o artigo 942 do CPC); e com a decisão do Tribunal Superior procedeu-se a novo julgamento, com a colheita do voto do magistrado faltante.

Assim, o que há é a retomada de posse de área pelos Agravados, com base em sentença de improcedência do pedido formulado em ação reivindicatória pelo ora Agravante, o que é perfeitamente viável, eis que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo, e a decisão liminar anteriormente deferida em favor do Agravante foi revogada, ante à improcedência da ação.

Deduzindo-se que o pleito liminar que mantinha o Agravante na posse do bem foi revogada, não há falar em necessidade de caução, simplesmente pelo fato de que a continuidade da posse, depois de julgada ação improcedente, não mais pode subsistir, eis que seria ilegal manter alguém na posse do bem provisoriamente, quando improcedente o pedido que dava azo à tal permanência na posse. E como não houve qualquer recurso em sentido contrário, não é o fato de existir o Especial que obsta o Cumprimento de Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025